Tribunal: TJBA
Processo: 0503822-19.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503822-19.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIZA DA SILVA PAULA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. GRATUIDADE. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. CARÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO PASSE LIVRE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por pessoa com deficiência física, questionando sentença que indeferiu o pedido de gratuidade no transporte coletivo urbano
.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)

se a comprovação da deficiência física e da carência econômica gera o direito ao benefício de passe livre no transporte coletivo; (ii) se a negativa ao direito enseja danos morais; (iii) cabimento de honorários de sucumbência em favor da defensoria pública, quando contende em face de ente público.

III. Razões de decidir

3. A
Lei Municipal assegura o direito ao passe livre no transporte coletivo urbano às pessoas com deficiência física, nos termos do art. 1º da Lei Municipal 2939/2001 e do art. 5º do Decreto Federal n.º 5.296/2004.

4. No caso concreto, a apelante demonstrou, por meio de documentos, ser deficiente física e sua insuficiência de recursos financeiros, atendendo aos requisitos legais para a concessão da gratuidade.

5. Na situação, impõe-se a reforma da sentença que indeferiu o benefício, reconhecendo-se o direito da autora ao passe livre com base na legislação aplicável e nas provas produzidas nos autos.

6. Lado outro, a hipótese delineada nos fólios não se trata de dano moral
in re ipsa,
sendo necessária a comprovação de abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, o que não se demonstrou nos autos.

7. Noutro giro, cabíveis os honorários de sucumbência, ainda que a parte tenha sido acompanhada pela defensoria pública, em ação proposta em face de ente municipal.

IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, em parte.

___________________

Tese de julgamento:
“
“1.
A comprovação de deficiência física e de carência econômica, nos termos da legislação aplicável, garante o direito à gratuidade no transporte coletivo urbano
.”

Dispositivos relevantes Citados:
art. 1º, da Lei Municipal n.º 2.939/2001; art. 5º do Decreto Federal n.º 5.296/2004; art. 3º,
Decreto federal nº 3.298/99
.

Jurisprudências relevantes Citadas:
STJ,
AgRg no AREsp 132.746/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/11/2019;

TJ-BA - APL: 05002984320168050103, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503822-19.2014.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MARIZA DA SILVA PAULA
e como apelada
MUNICIPIO DE ILHEUS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20